Tribunal: TJES
Processo: 0006009-24.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006009-24.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TRANSPORTADORA CAMBURI LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NO MESMO PROVIMENTO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO EXEQUENTE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da decisão na qual o juiz extingue a execução ou o cumprimento de sentença cabe apelação. Inteligência do art. 203, § 1º, do CPC. Precedentes do c. STJ. 2. A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), a ele cabendo dizer se ela continua útil à satisfação do seu crédito. 3. Viola o princípio do contraditório a decisão na qual o juiz, a despeito de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, extingue a execução sem antes possibilitar ao exequente se manifestar sobre o bem móvel penhorado, ainda que de baixo valor. Precedentes do c. STJ. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006009-24.2011.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: TRANSPORTADORA CAMBURI LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente conheço da Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo porque o provimento judicial recorrido, apesar de nomeado como Decisão, possui natureza de Sentença, já que o MM. Juiz
a quo
extinguiu o Cumprimento de Sentença instaurado pelo ora Apelante.

Impende ressaltar, ainda no ponto em questão, que o próprio Código de Processo Civil (CPC) já menciona que o pronunciamento judicial
no
qual o Juiz extingue a execução (ou o cumprimento de sentença) consiste em Sentença, conforme disposto no § 1º do art. 203. No mesmo sentido, aliás, o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final
; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6.
No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018). (Sem grifo no original).

Com este breve registro a respeito da admissibilidade do recurso, informo a Vossas Excelências que, na origem, o Estado Apelante promoveu o Cumprimento de Sentença (página 06 do id 4403288 e páginas 01-02) com a finalidade de cobrar da Transportadora Camburi Ltda o pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados na Sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
(página 02 do 4403288).

Na citada Sentença, o Magistrado, além de rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Apelada, assim concluiu na Decisão constante às páginas 07-08 do id 4403302:

“Ademais, verifico tratar-se de valor ínfimo (R$1.835,42), de modo que não justifica a continuidade do processo de execução por quantia insignificante, bem como movimentar a máquina judiciária para penhorar e leiloar o bem quando a quantia é baixa. Assim, diante do Princípio da utilidade da execução, JULGA-SE EXTINTA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS.

(...).

Promovo, nesta data, a baixa da restrição do veículo placa MTU-0057 (...).” (Página 08).

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Apelante aduz, nas razões do recurso em julgamento (páginas 01-05 do id 4403303), que a Decisão recorrida deve ser anulada porque o Magistrado deixou de observar o princípio do contraditório, porquanto:

“(...) não deu oportunidade ao Exequente de sequer se manifestar acerca do veículo penhorado via Renajud ou de requerer o que seria de direito após a rejeição da exceção de pré-executividade da Defensoria Pública.” (Página 03).

O Apelante ainda sustenta que agiu de forma contrária à boa-fé e com comportamento contraditório, até porque:

“(...) apesar de intimar este exequente para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade (conforme devidamente feito), não só rejeitou as alegações da Defensoria, mas, em prejuízo do exequente, extinguiu o feito.” (Página 04).

As alegações do Apelante, em meu sentir, são suficientemente relevantes e capazes de infirmar a conclusão contida na Decisão recorrida, haja vista que, por exemplo, a execução é realizada no interesse do exequente, conforme dispõe o art. 797 do CPC.

Ademais, a utilidade da execução também deve ser vista à luz do interesse do credor/exequente, a ele – e não ao Juiz – cabendo informar se possui, ou não, interesse no prosseguimento do feito executivo. Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE DO CREDOR. ART. 612 DO CPC/73. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2.
A execução é realizada, invariavelmente, no interesse do credor. Desse modo, o princípio da economicidade ou a alegação de iliquidez do bem penhorado não pode superar o princípio da maior utilidade da execução para o credor
. 3. Frustradas as diligências para localização de outros bens em nome da devedora (BACEN JUD), obedecida a ordem legal de nomeação de bens à penhora e manifestando a exequente o propósito de penhorar "a prensa hidráulica" da executada, não cabe ao magistrado indeferir a constrição, ainda que sob o fundamento de que a potencial iliquidez do bem pudesse conduzir à inutilidade da penhora, pois a execução é realizada no interesse do credor (art. 612 do CPC). Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.592.547/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 17/8/2016). (Sem grifo no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. BENS INDICADOS À PENHORA PELO CREDOR. VEÍCULOS ANTIGOS. MAGISTRADO QUE RECUSA A CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Após infrutíferas tentativas de localizar outros bens, manifestando o exequente o propósito de penhorar veículos antigos do executado, não cabe ao magistrado indeferir a constrição, ainda que sob o fundamento de que a potencial iliquidez dos automóveis pudesse conduzir à inutilidade da penhora, pois a execução é realizada no interesse do credor (art. 612 do CPC)
. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.523.794/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 1/6/2015). (Sem grifo no original).

Se o fundamento ora externado não fosse suficiente, por si só, a permitir o acolhimento da pretensão recursal, também é possível concluir que houve, sim, violação ao princípio do contraditório – tal como alegado no apelo –, uma vez que apesar da rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela Apelada, o Magistrado não oportunizou ao Apelante a se manifestar sobre o bem móvel objeto de constrição judicial, inobservando, inclusive, o art. 10 do CPC.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Decisão recorrida e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)